Tribunal: TJSP
Processo: 0025655-76.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos morais – Feito distribuído junto ao Juízo onde foi processada a falência da empresa ré – Impossibilidade – Demanda que objetiva o recebimento de quantia ilíquida – Exceção à regra do Juízo universal da falência – Princípio da unidade e indivisibilidade que não é absoluto –

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos morais – Feito distribuído junto ao Juízo onde foi processada a falência da empresa ré – Impossibilidade – Demanda que objetiva o recebimento de quantia ilíquida – Exceção à regra do Juízo universal da falência – Princípio da unidade e indivisibilidade que não é absoluto – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (4a Vara Cível de Diadema).

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000899563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0025655-76.2020.8.26.0000, da Comarca de
Diadema, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de competência e declararam a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA
CÍVEL DE DIADEMA) para julgar a demanda. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.041
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0025655-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Ação de execução no 1011174-30.2019.8.26.0161)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DA FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE DIADEMA
Interessados: Meire Ester Adbul Wares, Alfredo Luiz Kugelmas e Tothal Construtora
e Incorporadora Ltda.
Conflito negativo de competência
Ação de
responsabilidade civil cumulada com pedido de
indenização por danos morais Feito distribuído
junto ao Juízo onde foi processada a falência da
empresa ré
Impossibilidade
Demanda que
objetiva o recebimento de quantia ilíquida

Exceção à regra do Juízo universal da falência
Princípio da unidade e indivisibilidade que não é
absoluto Precedentes desta C. Câmara Especial
Conflito conhecido para declarar a competência
do juízo suscitado (4a Vara Cível de Diadema).
VISTOS
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 3a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO em face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIADEMA, na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 3
responsabilidade civil c/c danos morais e pedido de
tutela antecipada ajuizada por Meire Ester Abdul
Wares em face de Alfredo Luiz Kugelmas, na
condição de síndico da massa falida de Tothal
Construtora
e
Incorporadora
Ltda.
(Proc.
no
1011174-30.2019.8.26.0161).
Divergem os Juízos em relação à
competência para processamento e julgamento da
ação, uma vez que o Juízo suscitado, ao acolher
preliminar de incompetência arguida pela requerida,
determinou a remessa dos autos ao Juízo que
decretou a sua falência no ano de 2001, ora
suscitante.
Alega o Juízo suscitante, por sua vez,
que na demanda inexiste dívida líquida a ser
perseguida
ou
mesmo
certeza
a
respeito
da
existência do ilícito civil, sendo que eventual
sentença não afetará diretamente o patrimônio da
massa falida.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
DIADEMA) para apreciar e decidir questões urgentes
(fls. 6/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento do presente conflito,
determinando-se a competência do Juízo Suscitado
(fls. 18/24).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
competência, com fundamento no artigo 66, II, do
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos
recusam a competência para conhecer e decidir a
ação de responsabilidade civil ajuizada por Meire
Ester Abdul Wares em face de Alfredo Luiz
Kugelmas, no exercício da função de síndico da
massa falida Tothal Construtora e Incorporadora
Ltda.
O feito foi inicialmente distribuído ao
Juízo suscitado, que declinou de sua competência
ao acolher a exceção de incompetência arguida pela
parte requerida, no sentido de que o feito deverá ser
apreciado pelo Juízo Universal da Falência, em
observância ao art. 7o, §2o do Decreto-Lei no
7.661/45, tendo em visto que a falência da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 5
foi decretada em 05/09/2001 (fls. 76 dos autos de
origem).
O Juízo suscitante, por seu turno,
enfatiza que a lide versa sobre responsabilidade civil
e cessão de ato ilícito civil causado à autora da
demanda, não havendo sequer crédito constituído,
sendo
que
eventual
sentença
não
afetará
diretamente o patrimônio da massa falida (fls.87/89
dos autos de origem).
Assiste razão ao Juízo suscitante.
Trata-se de demanda cujo pedido é
ilíquido,
o
qual,
em
decorrência
de
norma
especifica, não se submete ao concurso de credores
e respectiva habilitação junto à ação falimentar.
Além disso, sequer foi julgada, o que impede a
formação do título judicial.
Há de ser observado o contido nos
artigos 6o, caput e § 1o, 52, inciso III e 99, inciso V,
todos da lei de falência, os quais determinam que as
ações com pedido ilíquido tenham seguimento
perante os juízos em que se processam. O
acolhimento da exceção pelo juízo de primeiro grau
não altera essa conclusão, quer porque a r. decisão
não foi recorrida, inexistindo decisão de segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 6
instância sobre a competência, quer por se tratar de
competência absoluta, fixada em prol do interesse
público e que, portanto, não se prorroga nem
preclui.
Cumpre destacar que o princípio da
indivisibilidade do juízo falimentar não possui
caráter absoluto. Uma das exceções à regra da vis
attractiva trata justamente acerca das hipóteses em
que a ação de conhecimento versa sobre quantia
ilíquida.
Portanto,
eventuais
créditos
decorrentes de tais ações somente serão submetidos
ao concurso de credores quando seu montante já
estiver liquidado.
Nesse
sentido,
confiram-se
precedentes desta Colenda Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência

Ação de consignação em pagamento
c/c ação de adjudicação compulsória
Declinação
da
competência
com
fulcro no princípio do Juízo Universal
da falência
Impossibilidade

Artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 7
Exceção Dívida ilíquida Precedentes
Conflito procedente
Competência
do Juízo da 24a Vara Cível do Foro
Central de São Paulo, ora suscitado.”
(CC no 0031624-09.2019.8.26.0000,
Rel.
DES.
XAVIER
DE
AQUINO
(DECANO), j.17/10/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
Ação de rescisão
contratual, cumulada com restituição
de quantias pagas, e indenização por
perdas e danos
Determinação de
remessa
do
feito
com
base
no
princípio da “Universalidade do Juízo
Falimentar”

Impossibilidade

Artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05,
que deve ser observado
Exceção

Quantia ilíquida
Precedente desta
Câmara
Especial

Conflito
procedente Competência do Juízo da
43a
Vara
Cível
da
Capital,
ora
suscitado.”
(CC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 8
0016243-58.2019.8.26.0000,
Rela.
Desa.
Dora
Aparecida
Martins,
j.
26/08/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
Ação revisional de
contrato
bancário

Demanda
distribuída ao juízo suscitado, que
determinou sua remessa ao juízo onde
se processa a falência da empresa ré
Inadmissibilidade Ação que busca
quantia
ilíquida

Hipótese
de
exceção à regra do princípio da
universalidade do juízo da falência
prevista
no
art.
76
da
Lei
no
11.101/05
Precedentes do STJ e
desta
Câmara
Especial

Interpretação sistemática dos artigos
6o, caput e § 1o, 52, inciso III e 99,
inciso V, todos da Lei de Falências
Princípio
da
unidade
e
da
indivisibilidade do juízo da falência
que
não
é
absoluto

Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0025655-76.2020.8.26.0000 - página 9
acolhido

Competência
do
juízo
suscitado (36a Vara Cível do Foro
Central
da
Capital/SP).”
(CC
no
0021619-25.2019.8.26.0000,
Rel.
DES. RENATO GENZANI FILHO, j.
11/06/2019).
Destarte,
configurada
a
exceção
inserta na Lei no 11.101/05, de rigor a manutenção
do feito junto ao Juízo onde foi distribuído.
Diante do exposto, conheço do conflito
negativo de competência e declaro a competência
do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DE DIADEMA) para julgar a demanda
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator